Tribunal: TJDFT
Processo: 0737779-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737779-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYR MADEIRA DE ALBUQUERQUE SILVA AGRAVADO: JOAO ELDIO TAVARES MACHADO, FABIANA FRANCISCO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Clayr Madeira de Albuquerque Silva contra a decisão de indeferimento de medida de urgência nos autos 0732609-20.2023.8.07.0001 (1a Vara Cível de Brasília). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na ordem de bloqueio de transferência do veículo Peugeot 3008, placa REK1H65, de titularidade da segunda requerida Fabiana Francisco da Silva. Eis o teor da decisão ora revista: Porque teria celebrado contrato de empreitada com o corréu JOÃO ÉLDIO TAVARES MACHADO e este não teria adimplido as obrigações a que se comprometera, postula a parte autora o deferimento de injunção cautelar de anotação de bloqueio, no prontuário eletrônico do automóvel I/Peugeot 3008 Griffe AT, Ano/Modelo 2020/2020, placa REK-1H65, de titularidade da corré FABIANA FRANCISCO DA SILVA. Contudo, os fatos sobrelevados na inicial, tal como postos, merecem melhor perscrutação dos o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, à míngua dos requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do CPC, INDEFIRO a injunção cautelar postulada. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Promova a parte autora o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Atendida a injunção "supra", citem-se e intimem-se. Na hipótese de não localização da parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo autorizada a consulta aos bancos de dados dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados. A agravante sustenta, em síntese, que: a) “a probabilidade do direito foi evidentemente demonstrada em razão do prazo ajustado no contrato de prestação de serviços para a entrega do imóvel no prazo de 90 (noventa) dias, com término previsto para o dia 09 de novembro de 2021 (id. 167788983; cláusula sexta)”; b) “os agravados/requeridos concluíram a obra apenas em 23 de maio de 2023, ou seja, quase dois anos após a contratação”; c) “o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo resta demonstrado pois os agravados/requeridos possuem diversos processos tramitando em desfavor deles, bem como a constrição prévia de bens visa garantir que, ao final, sendo reconhecido o direito do agravante/requerente, a execução dos valores será possibilitada”. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência para determinar o imediato “bloqueio de transferência do veículo PEUGEOT 3008, Placa REK1H65, registrado no DETRAN/DF, através do RENAJUD, até o tramite final da ação ordinária”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera pars, até porque não há indícios suficientes a subsidiar a pretensão da agravante, dada a necessidade de se aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente tem relação à reparação por danos materiais (multa contratual e perdas e danos), sob o fundamento de que a parte demandada teria inadimplido o contrato de empreitada (construção de imóvel residencial) celebrado entre as partes, uma vez que a entrega do bem (objeto do contrato) teria ocorrido com “10 (dez) meses após o prazo avençado no contrato de prestação de serviços”. No caso concreto, não há suporte fático-probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente em relação aos desdobramentos de eventual atraso na entrega da obra (em período relativamente restritivo de combate à pandemia do Covid-19), o que deverá ser exaurido na fase instrutória do processo. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa ordem de restrição de transferência do PEUGEOT 3008, Placa REK1H65, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da alegação de que os demandados "possuem outros processos"). Registre-se que tradicionalmente o acautelamento patrimonial se refere ao cumprimento da obrigação de pagar (em decorrência de eventual provimento jurisdicional favorável) a ser formulado na fase de cumprimento de sentença. No mais, o referido veículo não constitui objeto da presente demanda, circunstância que afasta o alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono jugado da 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. TEMA 899 STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - requisitos não preenchidos de forma cumulativa no caso. (...) (Acórdão 1731431, 07317330520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. BLOQUEIO DE VEÍCULOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência consistente em bloqueio de veículos negociados em contrato verbal de permuta. Assim, a controvérsia recursal se limita a verificar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. No caso, o contrato de permuta é verbal e, por isso, não é possível, neste juízo sumário, estabelecer quais foram os seus termos e o conteúdo das obrigações ajustadas pelos sujeitos vinculados ao negócio jurídico. Além disso, é inviável impor a medida liminar na ausência de elementos probatórios mais fortes que demonstrem o descumprimento de obrigações por parte dos réus. É necessária a reunião de novos elementos de prova a partir da instrução probatória no curso do processo. Logo, é insubsistente a alegada probabilidade do direito. 4. Os autores não especificaram, de forma concreta, indícios de que os réus estão a praticar condutas direcionadas ao desaparecimento ou perecimento dos veículos envolvidos na permuta. Como não há notícias de ações dos réus, ora agravados, que venham a prejudicar o provimento final do processo, não está demonstrado o perigo de dano nem o risco ao resultado útil do processo. 5. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, revela-se adequada a r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1711313, 07010530320238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 22/6/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser profundamente examinada na fase instrutória, com detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator